Tribunal: STF
Processo: HC 85038
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES EM DECLARAÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. ART. 1º, I, DA LEI 8.137/1990.
Procedimento fiscal obstado por meio de mandado de segurança.
Interposição de agravo de instrumento. Pedido de efeito suspensivo
indeferido. Quebra de sigilo bancário deferido, a pedido do
Ministério Público Federal. Decisão atacada por meio de outro
mandado de segurança, cujo pedido de liminar foi
denegado.
Trancamento da ação penal. Ausência de ilicitude na
colheita dos dados bancários mediante autorização judicial, para
composição das provas. Ausência de condição objetiva de
punibilidade, em face da pendência de recurso administrativo.
Denúncia recebida antes do lançamento do crédito tributário. Art.
142 do Código Tributário Nacional. Inexistência de justa causa para
a ação penal, pois não há que se falar em consumação do delito.
Precedente.
Habeas corpus parcialmente deferido, para trancar a
Ação Penal 2002.61.81.000089-0, em curso na 7ª Vara Federal da 1ª
Subseção Judiciária de São Paulo.